Tribunal: CARF
Processo: 10940.721251/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721251/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.653 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
RADIO CENTRAL DO PARANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. TRANSMISSÃO DA DCTF EM
ATRASO. PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO.
Contatando-se nos autos que o contribuinte estava comprovadamente
impossibilitado de realizar a transmissão das obrigações acessórias, perante a
própria autoridade administrativa fiscal, a penalidade deverá ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 15-35.186, da
4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas pela ora
Recorrente.
As referidas Impugnações contrapuseram notificações de lançamentos de multas
pelo atraso no envio das DCTF’s mensais dos anos-calendário de 2010 (jan-dez), 2011 (jan-dez)
e 2012 (jan-abr), todas no valor mínimo de R$ 500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721251/2012-15
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume bem os
argumentos da Impugnação:
“Trata-se de Notificação de Lançamento exigindo a multa pelo atraso na entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Inconformada, a interessada apresenta impugnação alegando, em síntese:
1. Embora a notificação possua substrato legal, as particularidades fáticas do caso
devem ser consideradas como causa excludente da responsabilidade;
2. Seus sócios foram incluídos de ofício na administração da empresa na condição de
arrematantes das cotas sociais, verificada nos Autos de Insolvência n° 208/1998 (2a
Vara Cível de Ponta Grossa), mediante transmissão do evento 202 (alteração de ofício
da pessoa física perante o CNPJ), com data de efeitos a partir da posse em 30/06/2005,
considerando determinação judicial contida na Ação Ordinária n°
2010874.2011.404.7009/PR, nos termos do Despacho Decisório n° 483/2012, parte
integrante do Processo Administrativo Fiscal (PAF) n° 16404.000118/201277;
3. O antigo sócio da empresa, Irajá Vargas de Oliveira, ajuizou, em 16 de abril de 1998,
uma ação declaratória de insolvência, declarada por sentença proferida em 20 de abril
de 1998, instaurando-lhe imediatamente a execução por concurso universal de credores;
4. Em 22 de março de 2005, foi designada data para hasta pública da empresa, e assim,
em 03 de maio de 2005, o Sr. Nilson Paulino de Oliveira e a Sra. Isabela Baumel
Mongruel arremataram as quotas sociais, cujo auto de arrematação foi emitido em 04 de
maio de 2005;
5. Em 03 de junho de 2005, consta dos autos de insolvência uma petição protocolada
pelos credores habilitados requerendo provimento judicial apta a imitir na posse da
Radio Central do Paraná Ltda. os citados arrematantes;
6. Em 30 de junho de 2005, finalmente foi proferido o despacho que imitiu os
arrematantes na posse da requerente, mas o insolvente, Irajá Vargas de Oliveira,
compareceu aos autos n° 208/1998, em 17 de outubro de 2007, denunciando a perda da
administração da requerente, e, paralelamente, ajuizou embargos à arrematação,
autuados sob o n° 431/2005, sendo que o Juízo da 2a Vara Cível de Ponta Grossa
conferiu-lhes efeito suspensivo no que tange à arrematação;
7. Muito embora já tenha sido proferida uma sentença improcedente em 21/05/2012, os
embargos à arrematação ainda pendem de julgamento definitivo (transitado em julgado)
em face do recurso de apelação apresentado pelo Sr. Irajá Vargas de Oliveira;
8. Porém, mesmo imitidos na posse da requerente, cujo exercício da administração, em
seus aspectos cotidianos e funcionais, é exercido até a presente data pelos Srs. Nilson
Paulino de Oliveira e Isabela Baumel Mongruel, o fato é que o recebimento dos
embargos à arrematação com efeito suspensivo, atualmente em sede de apelação junto
ao TJ PR, vem impedindo a requerente de realizar alteração contratual da sociedade na
Junta Comercial do Estado do Paraná, de modo que, formalmente, nunca foram os
arrematantes inclusos no rol de representantes legais;
9. Consequência extremamente prejudicial oriunda desse fato era a impossibilidade de a
requerente promover a alteração do cadastro de seus atuais representantes legais (Nilson
e Isabela) perante a RFB, em substituição ao antigo administrador, Sr. Irajá Vargas de
Oliveira;
10. Disso decorre que a requerente, optante pelo lucro real, não conseguia
instrumentalizar o cumprimento de diversas obrigações acessórias, tais como a
apresentação da DCTF, DACON, DIPJ e SPED contábil, pois, para efetivar a
transmissão dos dados destas obrigações, fazia-se necessário que a RFB reconhecesse o
certificado digital dos arrematantes, atuais administradores, no momento da
transmissão, o que não vem ocorrendo;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

11. Deparando-se com o problema junto à RFB, protocolou o requerimento
administrativo de n° 09104003, em 07 de julho de 2010, onde pleiteou a inserção do
nome e CPF dos atuais administradores, Nilson e Isabela, na base de dados daquele
órgão, em substituição ao antigo administrador;
12. Porém, em 07 de julho de 2010 a RFB em Ponta Grossa indeferiu o requerimento
sob o argumento de que não havia "documentação hábil para a comprovação da
alteração pretendida pelo contribuinte", qual seja, o registro da alteração contratual
registrada na junta comercial do Estado do Paraná;
13. Diante da negativa administrativa, os arrematantes requereram ao Juízo da
insolvência civil n° 208/1998, em 19 de julho de 2010, que fosse determinada à Receita
Federal do Brasil a inclusão dos nomes nos respectivos cadastros, de modo que fosse
possibilitado o cumprimento das obrigações acessórias anteriormente referidas, pedido,
contudo, negado em 08 de setembro de 2010;
14. Diante desse impasse, a requerente buscou auxílio do Poder Judiciário Federal para
solucionar esse obstáculo, ajuizando a Ação Ordinária Declaratória com Pedido de
Imposição de Obrigação de Fazer n° 501087446.2011.4.04.7009 contra a União
Fazenda Nacional;
15. Na referida Ação Ordinária foi proferido despacho antecipando os efeitos da tutela
pretendida pela requerente, cujo efeito prático foi que a RFB finalmente inseriu de
ofício Nilson Paulino de Oliveira e Isabela Baumel Mongruel na administração da
empresa, como arrematantes das cotas sociais verificada nos Autos de Insolvência n°
208/ 1998 (2a Vara Cível de Ponta Grossa), mediante transmissão do evento 202
(alteração de ofício da pessoa física perante o CNPJ), com data de efeitos a partir da
posse em 30/06/2005, considerando a determinação judicial contida na Ação Ordinária
n° 2010874.2011.404.7009/PR, nos termos do Despacho Decisório n° 483/2012, parte
integrante do Processo Administrativo Fiscal PAF n° 16404.000118/201277;
16. O Despacho Decisório n° 483/2012 é extremamente significativo para as pretensões
da requerente, que por diversas vezes, desde o ano de 2005, tentou administrativamente
junto à RFB a almejada alteração cadastral, sempre sem êxito, o que revela que a
requerente diligenciou no intuito de encontrar uma solução para o impasse, tanto
administrativamente quanto judicialmente, praticando atos que deram ciência à RFB
quanto a sua condição peculiar, e, de certa forma, constituíram "em mora" a
Administração Pública, pois a ausência de transmissão de obrigações tributárias
acessórias decorria não se sua vontade, mas sim do "engessamento" do sistema;
17. A RFB invariavelmente indeferia os pleitos administrativos realizados, por suposta
ausência de previsão legal e impossibilidade do sistema, todavia bastou uma ordem
judicial para que houvesse a tal transmissão do evento 202 (alteração de ofício da
pessoa física perante o CNPJ), que nitidamente poderia ter sido realizada em momento
anterior, bastando que, para isso, fossem observadas com interesse as provas
apresentadas;
18. Após a ciência da decisão pela contribuinte, ora requerente, pode, enfim, transmitir
parte das obrigações acessórias em atraso, as quais geraram as multas de ofício
impugnadas;
19. O item “a” do Despacho Decisório n° 483/2012 menciona que a alteração de ofício
realizada no cadastro da RFB, mediante transmissão do evento 202, possui data de
efeitos retroativa, a partir da posse em 30/06/2005, considerando a determinação
judicial contida na Ação Ordinária n° 501087446.2011.4.04.7009;
20. Conclui-se que se a alteração cadastral promovida pela RFB é retroativa ao dia
30/06/2005, significa que o intervalo de tempo entre a administração de fato exercida
pelos arrematantes na Rádio Central do Paraná e a administração de direito ocorrida em
22/06/2012, mediante comunicação do Despacho Decisório n° 483/2012, foi
relativizado e desconsiderado inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações
tributárias acessórias que deveriam ser entregues no período, mas que eram inviáveis
por conta da negativa da própria RFB;
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

21. Como poderia a Requerente ser obrigada a arcar financeiramente com o pagamento
de multas pelo atraso na entrega de obrigações tributárias acessórias, se o período em
que se apuraram as omissões (2005 a 2012) foi relativizado mediante despacho da RFB,
que determinou a retroação dos efeitos da decisão à data de 30/06/2005?;
22. Oportuno esclarecer que o Despacho Decisório n° 483/2012 provém de ordem
judicial de obrigação de fazer imposta à RFB, citando-se doutrina que corroboraria seus
argumentos;
23. Nesse contexto, se somente à RFB cabia possibilitar a alteração cadastral em
discussão, não é razoável impor à requerente uma multa por algo que não lhe era
possível realizar;
24. Os atos administrativos e as decisões dos órgãos singulares de jurisdição
administrativa, tal qual é o Despacho Decisório n° 483/2012, traduzem-se em normas
complementares das leis, nos termos do artigo 100 do CTN, e nesse contexto é
perfeitamente possível que o despacho administrativo n° 483/2012 deva ser interpretado
de forma mais benéfica ao contribuinte, no que tange à questão da retroatividade dos
efeitos, que retornaram a 30/06/2005;
25. O artigo 112 do CTN impõe que a lei tributária (no contexto, leias-e ato ou decisão
administrativa) que define infração ou comina penalidade deve ser interpretada de
maneira mais vantajosa ao contribuinte em caso de circunstâncias materiais de fato
peculiares;
26. Nos termos do inciso I do artigo 116 do CTN, percebe-se que não pode ter ocorrido
fato gerador da obrigação acessória e, por conseguinte, da multa, se os efeitos do
Despacho Decisório 483/2012 retroagiram ao dia 30/06/2005, ou seja, no lapso de
tempo que ocorreu desde aquela data até 22/06/2012 não se verificaram as
circunstâncias materiais necessárias para que o fato gerador produzisse os efeitos que
lhe seriam normalmente próprios, sendo, portanto, indevida a multa.”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou os seguintes argumentos:
“(...) A impugnante alega, em síntese, que esteve impossibilitada de cumprir as diversas
obrigações acessórias, tais como apresentação da DCTF, DACON, DIPJ e SPED
contábil, pois, para efetivar a transmissão dos dados destas obrigações, fazia-se
necessário que a RFB reconhecesse o certificado digital dos arrematantes, atuais
administradores, no momento da transmissão, o que não ocorreu.
Seus sócios somente foram incluídos de ofício na administração da empresa na condição
de arrematantes das cotas sociais mediante transmissão do evento 202 (alteração de
ofício da pessoa física perante o CNPJ), com data de efeitos a partir da posse em
30/06/2005, em face de determinação judicial contida na Ação Ordinária n°
2010874.2011.404.7009/PR, nos termos do Despacho Decisório n° 483/2012, exarado
no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n° 16404.000118/201277.
Inicialmente, a impugnante alega que em 30/06/2005 foi proferido o despacho que
imitiu os arrematantes na posse da requerente, e que, entretanto, em 17/10/2007 o antigo
proprietário ajuizou embargos à arrematação, aos quais o Juízo da 2a Vara Cível de
Ponta Grossa conferiu efeito suspensivo no que tange à arrematação.
Note-se que a despeito de passados mais de 2 anos entre os fatos citados no parágrafo
anterior, não houve alteração do representante responsável pela empresa perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que em 19/06/2006 foi transmitida à RFB
a DIPJ/2006, referente ao ano calendário 2005, bem como, em 29/03/2007, foi
transmitida a DCTF referente ao 2o semestre de 2006, após, portanto, a emissão da
posse dos arrematantes.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

Ademais, e principalmente, embora a impugnante alegue que estava impossibilitada,
desde o ajuizamento dos referidos embargos à arrematação, de transmitir as declarações
a que estava obrigada, verifica-se que em 04/04/2008 foi transmitida a DCTF referente
ao 2o semestre de 2007; e em 15/04/2010, o Dacon referente a março de 2010.
Por essa razão, o processo no 10940.721388/201261 tem por objeto Notificações de
Lançamento cobrando multas pelo atraso na entrega das DCTF semestrais relativas ao
1o semestre de 2007, aos 1o e 2o semestres de 2008 e aos1o e 2o semestres de 2009. Não
houve lançamento de multa para o 2o semestre de 2007.
Da mesma forma, o processo administrativo no 10940.721252/201251 versa sobre
Notificações de Lançamento cobrando multas pelo atraso na entrega dos Dacon de
janeiro, fevereiro, abril a dezembro de 2010, e janeiro de 2011 a abril de 2012. Não
houve lançamento de multa referente a março de 2010.
Portanto, durante os anos de 2006, 2007, 2008 e 2010 a contribuinte transmitiu diversas
declarações.
A Receita Federal do Brasil foi obrigada a incluir de ofício o sr. Nilson Paulino de
Oliveira e a sra. Isabela Baumel Mongruel na administração da empresa, na condição de
arrematantes das cotas sociais, para que “possam cumprir as obrigações tributárias
acessórias pendentes e futuras”, mas o Poder Judiciário não se pronunciou quanto à
aplicação ou não de penalidades pelo atraso no cumprimento de tais obrigações.
Neste sentido, veja-se a certidão relativa à referida Ação Ordinária, extraída do sítio do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, a seguir transcrita:
(...)
É patente a demora da empresa em buscar uma pronta solução para o atraso no
cumprimento das obrigações acessórias. Ao presente processo foram anexados a
comunicação da DRF/Ponta Grossa negando o pedido da contribuinte, datada de 2012, e
o Despacho Decisório no 483/2012, exarado nos autos do processo administrativo no
16404.000118/201277 em face da determinação judicial contida na Ação Ordinária n°
2010874.2011.404.7009/PR.
A própria impugnante afirma que em somente 07/07/2010 pleiteou a inclusão dos
arrematantes perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e ante a negativa
da RFB, em 02/12/2011, passados quase 17 (dezessete) meses, ingressou com a Ação
Ordinária n° 2010874.2011.404.7009/PR.
Merece destaque trecho do despacho proferido pela Sra. Juíza:
Cumpre, de inicio, ressaltar que causa estranheza o fato de que, conforme consta do
relatório de pendências na Receita, a despeito de não terem sido transmitidas as
DIPJ's Simplificadas dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 e as DCTF's do 1o
semestre de 2006, 1o semestre de 2007, 1o e 2o semestres de 2008 e 1o e 2o semestres
de 2009, somente agora a autora buscar provimento judicial que assegure o
respeito dos direitos alegados. Note-se, por relevante, que o indeferimento
administrativo e judicial ocorreram no ano de 2010. (grifei)
Portanto, a legislação não dá margem a incertezas ou dúvidas: se a declaração foi
apresentada depois do prazo regulamentar, a contribuinte está sujeita à multa.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário
lançado de ofício.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014 (Termo de Ciência
por Decurso do Prazo à e-Fl. 483), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 02/05/2014 (e-Fls. 485 a 534).
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a análise de multas aplicadas à
Recorrente pelo atraso no cumprimento de deveres instrumentais, qual seja, a transmissão das
DCTF’s relacionadas no relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que o presente caso possui algumas
peculiaridades.
Isto porque, a empresa Recorrente fora arrematada em hasta pública, entretanto,
os sócios adquirentes ficaram impossibilitados de realizar alterações no contrato social, em razão
de litígios judiciais.
Em consequência disso, os novos administradores ficaram impedidos também de
realizar a transmissão de obrigações acessórias perante a RFB, por não conseguirem emitir o
certificado digital.
Verifica-se, nos autos, que somente após o ingresso da ação judicial no 5010874-
46.2011.404.7009/PR, é que os sócios Nilson Paulino de Oliveira e Isabel Baumel Mongruel
conseguiram realizar a habilitação como administradores responsáveis pelo CNPJ da empresa
Recorrente, perante a RFB.
Tal autorização fora formalizada pelo Despacho Decisório no 483/2012, emitido
pela Receita Federal do Brasil em 22 de Junho de 2012, ou seja, após o prazo final de entrega das
DCTF’s em litígio.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

Frisa-se que, logo após a autorização supracitada, em 18 de Julho de 2012, a
empresa recorrente realizou as devidas transmissões de todas as DCTF’s relacionadas, o que
corrobora a veracidade e consistência dos argumentos apresentados.
Cumpre ressaltar, que a redação do Art. 142, do Código Tributário Nacional
dispõe de uma margem de valoração do caso concreto para aplicação de penalidade, “in verbis”:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (grifo nosso)

Ou seja, dependendo das circunstâncias fáticas que envolvem o caso, a penalidade
poderá não ser aplicada.
Pelo exposto, entendo não ser razoável aplicar uma penalidade ao contribuinte por
uma conduta que ele estava comprovadamente impedido de realizar, perante a própria autoridade
administrativa fiscal, razão pela qual voto pela exoneração das multas autuadas no presente
processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.653 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721251/2012-15

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital